Tribunal: STJ
Processo: 0097973-24.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 990279 - ES (2025/0097973-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: LUAN FABRIS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES032271
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
TRÁFICO DE DROGAS E
HABEAS CORPUS.
PORTE DE ARMA DE USO RESTRITO. PRISÃO
PREVENTIVA.
EXCESSO
DE
PRAZO
NÃO
CONFIGURADO.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra a decisão em
que não se conheceu do
no qual se
habeas corpus
pleiteava o relaxamento da prisão preventiva. A
defesa alegou excesso de prazo para a prolação da
sentença.
2. O eventual reconhecimento da ilegalidade da prisão
por excesso de prazo não decorre da mera aplicação
de critério matemático, exigindo a prevenção de
eventual retardamento demasiado e injustificado da
prestação jurisdicional.
3. Ressalte-se que a instrução já se encontra
encerrada, sendo aplicável ao caso o enunciado 52 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que
estabelece: "Encerrada a instrução criminal, fica
superada a alegação de constrangimento por excesso
de prazo."
4. Não se verifica desídia ou mora estatal na ação
penal quando a sequência dos atos processuais
afasta a ideia de paralisação indevida do processo ou
de responsabilidade do Estado persecutor, razão pela
qual não há que se falar em ilegalidade por excesso
de prazo.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47493466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/05/2025 14:33:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 0d4668a2-deb8-4701-8bfd-e6046db26822

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
08/05/2025
14/05/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA47493466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/05/2025 14:33:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 0d4668a2-deb8-4701-8bfd-e6046db26822

AgRg no HABEAS CORPUS No 990279 - ES (2025/0097973-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: LUAN FABRIS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES032271
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
TRÁFICO DE DROGAS E
HABEAS CORPUS.
PORTE DE ARMA DE USO RESTRITO. PRISÃO
PREVENTIVA.
EXCESSO
DE
PRAZO
NÃO
CONFIGURADO.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra a decisão em
que não se conheceu do
no qual se
habeas corpus
pleiteava o relaxamento da prisão preventiva. A
defesa alegou excesso de prazo para a prolação da
sentença.
2. O eventual reconhecimento da ilegalidade da prisão
por excesso de prazo não decorre da mera aplicação
de critério matemático, exigindo a prevenção de
eventual retardamento demasiado e injustificado da
prestação jurisdicional.
3. Ressalte-se que a instrução já se encontra
encerrada, sendo aplicável ao caso o enunciado 52 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que
estabelece: "Encerrada a instrução criminal, fica
superada a alegação de constrangimento por excesso
de prazo."
4. Não se verifica desídia ou mora estatal na ação
penal quando a sequência dos atos processuais
afasta a ideia de paralisação indevida do processo ou
de responsabilidade do Estado persecutor, razão pela
qual não há que se falar em ilegalidade por excesso
de prazo.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47265041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2025 19:13:08
Código de Controle do Documento: f447b882-0bbb-4edf-8921-db8ef3ab904c

Trata-se de agravo regimental interposto por LUAN FABRIS DA SILVA
contra a decisão de fls. 101-105, em que não se conheceu do habeas corpus.
Nas razões deste recurso, a defesa aduz que o prazo para conclusão
da formação da culpa é desproporcional, com a prisão preventiva perdurando
por cerca de 24 meses, sem que a demora possa ser atribuída à defesa.
Argumenta que o caso não apresenta complexidade, pois não há carta
precatória e a instrução se limita a provas orais e documentais simplórias.
Sustenta que o prolongamento da prisão preventiva é causado por
problemas estruturais do Poder Judiciário, como acúmulo de processos e réus
presos, que não devem prejudicar o agravante.
Alega que a redação da Súmula n. 52 do STJ não representa óbice ao
reconhecimento do excesso de prazo.
Requer, ao final, o acolhimento do agravo, pretendendo obter a
concessão da ordem.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam nenhum
equívoco na decisão recorrida.
Conforme consta da decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça
entende ser inviável a utilização do
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da
impetração. Nesse sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
20/8/2024
27/8/2024
e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.
26/2/2024
29/2/2024
Em atenção ao disposto no art. 647-A do CPP, verifico que o julgado
impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a concessão da ordem
de ofício, conforme se depreende da fundamentação a ser exposta a seguir.
De início, ressalta-se que os requisitos da prisão preventiva do
paciente e a impossibilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas já
foram objeto de análise pelo STJ no HC n. 835.582/ES, cuja ordem foi
denegada, tendo sido certificado o trânsito em julgado em
. Constata-
25/9/2023
se, assim, a
, pois não é possível obter nova
inadmissível reiteração de pedido
Documento eletrônico VDA47265041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2025 19:13:08
Código de Controle do Documento: f447b882-0bbb-4edf-8921-db8ef3ab904c

análise sobre o mesmo caso nesta instância, observados os limites que
norteiam o exercício da jurisdição.
Nesse sentido: AgRg no AgRg no HC n. 819.396/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
5/12/2023
11/12/2023
e AgRg no HC n. 867.760/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.
2/9/2024
6/9/2024
No mais, a prisão cautelar não possui um prazo determinado por lei,
devendo sua manutenção obedecer a critérios verificados judicialmente
conforme os parâmetros fático-processuais de cada caso, como a quantidade de
crimes, a pluralidade de réus, o número de defensores envolvidos e, em alguns
casos, a própria conduta adotada pela defesa.
Por isso, o eventual reconhecimento da ilegalidade da prisão por
excesso de prazo não decorre da mera aplicação de critério matemático,
exigindo a prevenção de eventual retardamento demasiado e injustificado da
prestação jurisdicional.
Esse é o sentido da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça. A esse respeito, confiram-se os seguintes julgados: AgRg no RHC n.
187.959/CE, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
30/9/2024
; HC n. 876.102/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
3/10/2024
Turma, julgado em
, DJe de
; e HC n. 610.097/SE, relator
24/9/2024
27/9/2024
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
27/04/2021
.
30/04/2021
O Tribunal local examinou a questão nos seguintes termos, conforme
se observa no voto condutor do acórdão (fls. 13-14):
A denúncia dá conta de que no dia
, por volta das
27/04/2023
06h00m, na Rua Felipe Camarão, prédio de cor amarela, ao
lado do no 1449, no bairro Interlagos, em Linhares, os
denunciados
e
Luan Fabris da Silva
Winicius Nascimento
, em comunhão de vontades e desígnios, mantinham em
Mendes
depósito drogas e armas de fogo (com numeração adulterada),
sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
[...]
Fixadas tais premissas, quanto ao excesso de prazo, registro
que “a conclusão da instrução criminal não tem as
características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se
imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para
definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma
(STJ, AgRg no
aritmética dos prazos para os atos processuais”
HC no 535.238/SP).
Documento eletrônico VDA47265041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2025 19:13:08
Código de Controle do Documento: f447b882-0bbb-4edf-8921-db8ef3ab904c

Nesse mesmo diapasão, apenas “(...) se cogita da existência de
constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for
motivado por descaso injustificado do Juízo processante (...)”
(STJ, HC no 491.733/SP), devendo tal análise ser realizada à
luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
consideradas as peculiaridades do caso, a atuação das partes e
a condução pelo juízo, não havendo que ser perquirida apenas
por cálculos aritméticos.
Entretanto, no presente caso, em que pese os respeitáveis
argumentos destacados pelo impetrante, não restou evidenciada
a desídia atribuível ao Poder Judiciário, considerando que a
audiência de instrução e julgamento ocorreu em
, as
19/08/2024
alegações finais da defesa foram apresentadas em
e
10/10/2024
e o juízo reavaliou e manteve a prisão preventiva
13/10/2024
, não havendo que se falar em
dos acusados em 26/11/2024
excesso de prazo para a prolação da sentença.
Inclusive, o prolongamento dos prazos foi devidamente
justificado pelo juízo, quando asseverou que a 1a Vara Criminal
de Linhares cumula, além do processamento e julgamento das
ações penais relacionadas aos crimes descritos nas Leis no
9.503/1997 (CTB) e no 11.343/06 (Lei de Drogas), as ações de
competência do Tribunal do Júri, havendo cerca de 790 réus
presos, condições que impactam consideravelmente no trâmite
dos processos.
Dessa forma, quanto à prisão preventiva do paciente, constato,
neste momento processual em que se exerce cognição sumária
dos fatos trazidos a julgamento, sua aparente legalidade. (Grifei.)
No caso, o paciente foi preso em flagrante em
(fl. 33); a
27/3/2023
prisão foi convertida em preventiva em
(fls. 76-79); a denúncia foi
28/3/2023
recebida em
(fls. 24-30); a audiência de instrução ocorreu em
16/6/2023
; as alegações finais da defesa foram apresentadas em
; e
19/8/2024
10/10/2024
a prisão preventiva do paciente foi reavaliada e mantida em
.
26/11/2024
Ainda, ressaltou a Corte local que houve justificativa para o
prolongamento do prazo, pois "a 1a Vara Criminal de Linhares cumula, além do
processamento e julgamento das ações penais relacionadas aos crimes
descritos nas Leis no 9.503/1997 (CTB) e no 11.343/06 (Lei de Drogas), as
ações de competência do Tribunal do Júri, havendo cerca de 790 réus presos"
(fl. 14).
Assim, considerando as peculiaridades do caso e a informação da
autoridade coatora sobre a quantidade de processos sob sua responsabilidade,
não se constata uma demora injustificada para o início da instrução, sobretudo
Documento eletrônico VDA47265041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2025 19:13:08
Código de Controle do Documento: f447b882-0bbb-4edf-8921-db8ef3ab904c

quando constatado que o tempo de prisão do paciente, que está segregado
desde
, não assume contornos desproporcionais em comparação com
27/3/2023
as penas abstratas dos delitos apurados.
Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
HABEAS
CORPUS
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.
SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E
INDÍCIOS
SUFICIENTES
DE
AUTORIA.
VIA
ELEITA
INADEQUADA. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA
DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO
. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DESÍDIA
DA CULPA
ESTATAL
NÃO
VERIFICADA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova
suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os
indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes
para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato
fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não
é possível na estreita e célere via do
.
habeas corpus
2.
O
decreto
prisional
encontra-se
suficientemente
fundamentado, tendo em vista a gravidade concreta da conduta,
pois o Agravante é apontado como integrante de associação
criminosa de grandes proporções, a qual seria responsável por
adquirir, armazenar e transportar drogas para a capital, litoral sul
e interior do Estado de São Paulo, segundo as investigações.
3. Nesse sentido, "a jurisprudência desta Corte é assente no
sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros
de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades"
(AgRg no HC 577.598/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
02/06/2020
).
15/06/2020
4. Quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da
culpa, não se verifica ofensa ao princípio da razoabilidade na
hipótese, considerando as penas abstratas dos delitos pelos
quais responde o Agravante (arts. 33,
, e 35,
, ambos
caput
caput
da Lei n. 11.343/06), o tempo concreto de prisão preventiva
(desde
) e as peculiaridades do caso (seis réus e
27/10/2020
resolução de conflitos de competência com a designação de
autoridade judicial responsável pela prática dos atos urgentes,
além de que, segundo o Juízo primevo, os fatos ora discutidos
são complexos, envolvendo diversas comarcas, diversos
processos e procedimentos e longa investigação).
5. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA47265041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2025 19:13:08
Código de Controle do Documento: f447b882-0bbb-4edf-8921-db8ef3ab904c

(AgRg no HC n. 670.560/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/3/2022
22/3/2022
No caso, não se verifica desídia ou mora estatal na ação penal
quando a sequência dos atos processuais afasta a ideia de paralisação indevida
do processo ou de responsabilidade do Estado persecutor, razão pela qual não
há que se falar em ilegalidade por excesso de prazo.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM
. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO
HABEAS CORPUS
E CONSUMADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS
CAUTELARES.
FUNDAMENTAÇÃO
PER
.
RELATIONEM
IMPRESCINDIBILIDADE
DA
MEDIDAS
DEMONSTRADA.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não se configura desprovida de fundamentos a decisão que
mantém as medidas cautelares impostas pelos mesmos
fundamentos quando da sua decretação.
2. A chamada técnica da fundamentação per relationem
(também denominada motivação por referência ou por
remissão) é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como
legítima e compatível com o disposto no art. 93, IX, da
Constituição Federal.
3. Diante das circunstâncias concretas do caso e em
observância ao binômio proporcionalidade e adequação, é
possível a manutenção das medidas cautelares quando se
mostrarem necessárias para garantir a ordem pública, a
conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
4. Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que não há
procrastinação do andamento processual por parte da acusação
ou por desídia do Poder Judiciário.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 160.743/MG, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quinta Turma, julgado em 17.5.2022, DJe de
20.5.2022.)
Destaca-se ainda que a instrução já se encontra encerrada, incidindo
no caso o enunciado 52 da Súmula do STJ, que dispõe que, "encerrada a
instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de
prazo".
Ressalta-se que, considerando que as alegações finais da defesa
foram apresentadas em
, de rigor a recomendação de celeridade
10/10/2024
para a conclusão do julgamento na origem.
Documento eletrônico VDA47265041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2025 19:13:08
Código de Controle do Documento: f447b882-0bbb-4edf-8921-db8ef3ab904c

Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA47265041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2025 19:13:08
Código de Controle do Documento: f447b882-0bbb-4edf-8921-db8ef3ab904c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 990.279 / ES
Número Registro: 2025/0097973-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00010255620238080030
00014265520238080030
00014274020238080030
00509860462304210141315 00509860852304080421315 10255620238080030 14265520238080030
14274020238080030 50191625720248080000 509860462304210141315 509860852304080421315
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS
ADVOGADO
: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES032271
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: LUAN FABRIS DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: WINICIUS NASCIMENTO MENDES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUAN FABRIS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES032271
Documento eletrônico VDA47457346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:26:00
Código de Controle do Documento: 6de63ad9-471e-4115-bda5-1436542c493f

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 08/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
14/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47457346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:26:00
Código de Controle do Documento: 6de63ad9-471e-4115-bda5-1436542c493f